Tribunal: TJBA
Processo: 8065434-76.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065434-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ART. 157, PARÁGRAFO, 2º, I E II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR, APÓS A RENÚNCIA DO SEU ANTIGO PATRONO. NÃO CONHECIMENTO.
APESAR DE OS IMPETRANTES ASSEVERAREM

A NÃO REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE
QUANDO DA RENÚNCIA DE SEU PATRONO
, CONSTA DOS AUTOS CERTIDÃO CARTORÁRIA (ID 55682855) QUE ATESTA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO DESPACHO DE ID
55682853
QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO ACUSADO “
PARA QUE CONSTITUA NOVO ADVOGADO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO, SER-LHE NOMEADO DEFENSOR DATIVO”. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA DESCONSTITUIÇÃO
DO QUANTO CONSIGNADO NOS FÓLIOS.

INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ESTREITA
DO PRESENTE WRIT.

ASSEVERADA A INEXISTÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. D
EFENSORES DATIVOS QUE, APÓS AS RESPECTIVAS NOMEAÇÕES, EXERCERAM O MUNUS DE FORMA EFETIVA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. ASSEGURADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

PL
E
ITO DE
NULIDADE D
A INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO ACUSADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
É NULA A
INTIMAÇÃO
, QUANDO SE VERIFICA QUE OCORREU FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO, QUE DEIXOU DE INTIMAR O ACUSADO POR INOBSERVÂNCIA DO ENDEREÇO
POR ELE
FORNECIDO NO MOMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
PACIENTE QUE COMPARECEU ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUANDO AS INTIMAÇÕES FORAM CORRETAMENTE ENDEREÇADAS.

RECONHECIMENTO DA
NULIDADE ABSOLUTA
DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
QUE SE IMPÕE. RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO DE
O PACIENTE
RECORRER EM LIBERDADE,
COM A EXPEDIÇÃO DO RE
S
PECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º
8065434-76.2023.8.05.0000,
impetrado p

pel
o
s Advogados JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA (OAB/BA 25316)
e
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA (OAB/BA 65753),
em favor de WILSON SILVA GOMES, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER
PARCIALMENTE
a presente Ordem de
Habeas Corpus,

a reconhecer da nulidade do processo, desde a intimação do Paciente WILSON SILVA GOMES da Sentença Penal prolatada no bojo da Ação penal n.º 0000014-83.2013.8.05.0237, devendo ser anulados e renovados todos os atos processuais posteriores, cabendo ao Juízo de 1.º Grau determinar nova intimação pessoal do Acusado WILSON SILVA GOMES, respeitadas as formalidades estabelecidas na lei. Ademais, restabelece-se ao
Paciente WILSON SILVA GOMES
o direito de recorrer em liberdade, tal como fixado no Édito Condenatório
,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora